Tribunal: TJPA
Processo: 0823638-86.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823638-86.2024.8.14.0401

APELANTE: LETICIA NICOLETTI MARQUES

APELADO: HRISTO MIRANDA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS SEM OITIVA PESSOAL DA VÍTIMA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da Recorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob fundamento de inexistência de risco atual e ausência de comprovação da violência alegada. A decisão considerou suficientes os documentos juntados pelas partes e a ausência de intercorrências após seis meses de vigência das cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que revoga medidas protetivas de urgência sem a prévia oitiva pessoal da vítima, especialmente em contexto de alegações reiteradas de violência doméstica e persistência do risco alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza cautelar, sendo cabíveis sempre que houver indícios de violência e risco atual ou iminente à vítima, dispensando demonstração exauriente de provas ou a existência de processo penal instaurado.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece como imprescindível a oitiva da vítima antes da revogação ou alteração de medidas protetivas de urgência, a fim de se verificar a persistência do risco que justificou a concessão da cautelar.
5. A ausência de oitiva pessoal da Recorrente, substituída por manifestação escrita de sua representante, em razão da complexidade dos fatos, comprometeu a plenitude da análise judicial e afrontou o contraditório e os princípios estruturantes da proteção à mulher em situação de violência.
6. O cumprimento das medidas pelo suposto agressor não é indicativo de cessação automática do risco. O arquivamento do inquérito policial, por si só, também não elimina a necessidade de reavaliação concreta da situação de vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que revoga medidas protetivas de urgência sem a prévia oitiva da vítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
2. A revogação das medidas protetivas exige avaliação concreta e atual da situação de risco, não sendo suficiente a ausência de descumprimento das cautelares ou o arquivamento da investigação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, arts. 18, § 1º, 19, § 2º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 180.944/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento à apelação criminal para restabelecer imediatamente as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas à Recorrente
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por L. N. M., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém, constante no ID 28780294, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo a narrativa extraída da petição inicial e dos documentos que instruem o feito, a apelante relatou episódios de violência psicológica, emocional, física e patrimonial praticados pelo apelado no âmbito da relação conjugal, com relato específico de situação ocorrida em 03.11.2024 em que ele a teria pressionado financeiramente, humilhado, empurrado e apertado sua cabeça contra a dela com uma força. Em 10.11.2024 foram concedidas as seguintes medidas protetivas de urgência: proibição de aproximar-se e de manter contato com a ofendida e de frequentar a residência dela.

O processo foi extinto com resolução do mérito em 27.05.2025, sendo na oportunidade consignado que as alegações da vítima, a contestação e os demais elementos juntados nos autos demonstram desentendimentos comuns de uma relação afetiva desgastada, sem comprovação da violência alegada. Foi enfatizado, ainda, que, passados seis meses da concessão das medidas protetivas, inexistia informação de descumprimento ou intercorrências, revelando, consequentemente, a satisfação do objetivo das cautelares.

Em suas razões recursais (ID 28780297), afirma que o magistrado sentenciante não considerou adequadamente os elementos documentais constantes dos autos, especialmente aqueles indicativos de reiteradas práticas abusivas, incluindo relatos descritos no Roteiro de Violência Psicológica, boletins de ocorrência, além de documentos. Sustenta que persistem riscos concretos à sua integridade, motivo pelo qual requer a reforma da sentença com a manutenção das medidas protetivas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 28780305) pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de inexistirem provas coerentes e suficientes a amparar a versão da apelante, salientando supostas contradições nos relatos e a ausência de lastro probatório idôneo para sustentar a continuidade das medidas protetivas. Aponta que o Ministério Público, no curso da persecução investigativa, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, reforçando a inexistência de situação de risco capaz de justificar a tutela excepcional prevista na Lei 11.340/2006.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no ID 29559855 também pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que, diante da inexistência de indícios concretos de risco atual ou iminente à integridade da apelante, bem como do arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, não subsistem fundamentos jurídicos aptos a ensejar o restabelecimento das medidas protetivas.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela Recorrente.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Antes do mais, oportuno se faz rememorar que as medidas protetivas de urgência constituem instrumentos autônomos e imediatos destinados a interromper ciclos de violência de
gênero, independentemente da existência de processo criminal instaurado ou de prévia representação da vítima. Todavia, a autonomia formal desse procedimento não exime a parte requerente da demonstração de elementos mínimos de materialidade da violência alegada e de risco atual à integridade física, psicológica ou moral da mulher, requisitos que, conforme dispõe a Lei 11.340/2006, devem estar presentes de forma concreta.

A controvérsia devolvida à esta instância recursal diz respeito à possibilidade de restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do Recorrido, as quais foram revogadas pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de elementos concretos de violência e inexistência de risco atual à integridade da Recorrente.

O que se observa, contudo, é a necessidade de reforma do
decisum
, em razão da falta de observância de premissa fundamental estabelecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: a necessidade de prévia oitiva da vítima para que se possa revogar ou modificar medidas protetivas de urgência.

As medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006 possuem natureza cautelar, caráter preventivo e finalidade protetiva imediata, sendo estruturadas para atuar em contextos de risco e vulnerabilidade. Carecem de fixação condicionada à existência de ação penal ou à demonstração probatória exauriente, bastando indícios de violência e risco atual ou iminente. Entretanto, justamente por sua natureza cautelar, sua revogação não pode ocorrer dissociada da realidade vivenciada pela ofendida, tampouco sem garantir sua participação direta. A extinção automática das medidas sem ouvir a vítima viola os princípios estruturantes da Lei Maria da Penha e compromete o sistema de proteção delineado pelo legislador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação expressa no sentido de que a revogação ou modificação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima, com verificação da permanência ou não do risco que justificou a concessão das cautelares
(STJ - AgRg no RHC: 180944 RS 2023/0156939-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)
.

Tal entendimento se coaduna com as seguintes premissas centrais: a palavra da vítima possui especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico; as dinâmicas da violência frequentemente ocorrem de forma velada e dentro do espaço privado; e o risco deve ser avaliado concretamente e de forma contemporânea.

Em atenção ao princípio
rebus sic stantibus
, as medidas protetivas subsistem enquanto subsistir o risco. Assim, qualquer alteração ou extinção depende de exame cuidadoso das circunstâncias atuais e de manifestação da própria vítima sobre seu estado de vulnerabilidade.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau revogou as medidas protetivas sem proceder à oitiva pessoal da Recorrente, em que pese haver manifestação escrita de sua representante, de forma que não pôde se aprofundar na análise sobre a permanência do risco. Veja-se que, o caso dos autos, em virtude de sua complexidade, demanda que a oitiva da vítima seja pessoal, não admitindo substituição por manifestação escrita ou por representante, a fim de que seja avaliado pelos julgador a real persistência do risco à integridade dela, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

O fato de não ter havido descumprimento das medidas não pode ser interpretado como cessação do risco, pois o cumprimento das cautelares pelo suposto agressor é justamente o que garante a segurança da vítima. Também não impede o restabelecimento das medidas o arquivamento do inquérito policial, pois a extinção de punibilidade ou o arquivamento da investigação não eliminam automaticamente o perigo nem dispensam a oitiva da vítima.

A decisão recorrida, portanto, diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como requisito imprescindível para a revogação das medidas protetivas a certeza de cessação do risco, a ser perquerida por meio de oitiva da vítima. Na ausência dessa providência, a revogação das medidas mostra-se precipitada e juridicamente inadequada, impondo-se seu restabelecimento.

Diante da ausência de oitiva pessoal da Recorrente, persistindo dúvida sobre o risco atual, deve o recurso ser provido para restabelecer todas as medidas protetivas anteriormente deferidas, permanecendo vigentes até que o juízo de origem, em audiência própria, colha a manifestação da vítima e reavalie, com base em elementos seguros, atuais e concretos, a necessidade ou não de manutenção das cautelas.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para restabelecer imediatamente as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do Apelado, determinando-se que o juízo de origem proceda à oitiva pessoal da vítima, a fim de avaliar a persistência do risco e a necessidade de manutenção, alteração ou revogação das medidas, de acordo com o entendimento jurisprudencial.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 14/12/2025